Tribunal: TJDFT
Processo: 0029687-28.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. PROCESSO SUSPENSO PELA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA.
1. Em observância à teoria do isolamento dos atos processuais e tempus regit actum, não se aplica o novo regime da prescrição intercorrente promovido pela Lei 12.195/2021 de forma retroativa. Precedentes.
2. Prescreve em 3 (três) anos a ação de execução de título extrajudicial, representado por nota promissória (CC/02 206 VIII e 206-A).
3.Conforme regramento anterior à Lei 12.195/2021, decorrido o prazo de suspensão processual de 1 (um) ano previsto no art. 921, § 1o, do CPC/2015, sem que o exequente tenha promovido diligência hábil a satisfazer a pretensão executiva, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente.
4. Requerimentos genéricos e diligências infrutíferas de busca de ativos financeiros na tentativa de encontrar bens do devedor são insuficientes para interromper o prazo da prescrição intercorrente. Precedentes do TJDFT e STJ.
5. Negou-se provimento ao apelo do autor.